Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRTATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA E PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, julgou procedente o pedido do apelado para a) declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; b) condenar os réus ao pagamento dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, bem como de multa de 2% sobre o valor do débito;
2. o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3.No caso, o apelante, ao postular a dilação probatória, não mencionou quais seriam os supostos melhoramentos feitos no imóvel, apenas relatou, de forma sucinta, que havia incrementado suas condições, valorizando-o no mercado imobiliário.
4. Ademais, requereu tardiamente, apenas no presente recurso, a juntada de documentos capazes de comprovar o custo financeiro das supostas obras, demonstrando, assim, que, de fato, suas alegações poderiam ser provadas por documentos.
5. Acrescente-se que há cláusula contratual excluindo o direito de indenização por benfeitoria, o que é válido conforme enunciado no 335 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e também denota a desnecessidade da prova requerida.
6. Apelação conhecida e desprovida.